Tribunal: TJMT
Processo: 1002295-10.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002295-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), REI DAS CARNES - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 32.215.966/0001-32 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA BARROSI LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 28.613.889/0001-00 (AGRAVADO), R. C. BARROSI - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 24.021.581/0001-06 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FELIPE NAVEGA MEDEIROS - CPF: 267.873.758-67 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE DE PAULA SANTOS - CPF: 047.517.651-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART 1.015 DO CPC –

ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – PRAZO LEGAL OBSERVADO – VIA ADEQUADA CONTRA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA RJ (TEMA 1022 DO STJ) –
PRELIMINARES REJEITADAS

– MÉRITO
– ESSENCIALIDADE DOS BENS –
DECISUM
GENÉRICO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL E MOTIVADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC).

"
Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15
” (Tema 1022 do STJ).

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3º que no
stay period
é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o
decisum
seja genérico. A análise tem de ser individual e justificada a essencialidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002295-10.2023.8.11.0000 da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o processamento da Recuperação Judicial e declarou a essencialidade dos veículos Chevrolet S10, placa RRJ2H93, e Chevrolet S10, placa RRJ7A97.

O agravante alega que não ficou comprovada a necessidade das referidas caminhonetes na atividade empresarial.

Na contraminuta, as agravadas buscam o não conhecimento do Recurso em razão da intempestividade. Aduzem também a inadequação da via eleita uma vez que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, pleiteiam o não provimento (
ID. 158054695
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento (ID. 161569170).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

As agravadas aduzem que o Recurso é intempestivo porque interposto depois das alterações introduzidas pela Lei 14.112/2020 à Lei 11.101/2005, cujo art. 189, §1º, I, enuncia que os prazos serão contados em dias corridos, e não úteis, como teria feito o agravante.

Esse dispositivo legal preceitua o seguinte:

Art. 189. Aplica-se, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei, o disposto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), desde que não seja incompatível com os princípios desta Lei.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

§ 1º Para os fins do disposto nesta Lei: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

I – todos os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos;

O novo
caput
do art. 189 manteve a utilização subsidiária do CPC nos procedimentos da Recuperação Judicial, e o inciso I apenas complementou que os prazos nela previstos ou que dela decorram serão contados em dias corridos, ou seja, referiu-se àqueles mencionados na própria Lei 11.101/2005, e não aos instituídos no Código de Processo Civil.

Logo, o CPC é quem determina a contagem do prazo para ingressar com Agravo de Instrumento.
Assim, será em dias úteis, como manda o art. 269.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA.

1.Nos termos da orientação jurisprudencial consolidada por esta Colenda Corte, quando do julgamento do Recurso Especial 1717213/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1022), "é cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC".

1.1Na medida em que regulamentado em diploma normativo diverso do microssistema que compõe o processo recuperacional e falimentar, os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.937.868/RJ, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 1º/10/2021).

Rejeito a preliminar.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC

As agravadas alegam que a decisão recorrida não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC.

No entanto, desde o julgamento do Tema 1022 está pacificado o “
Cabimento do agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15”.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

DOS BENS ESSENCIAIS

Ao deferir o processamento da RJ, o juízo da causa reconheceu a
“
essencialidade dos bens descritos e especificados pela devedora no id. 102817536 “Doc 17”,
EXCETO
os veículos VW Nova Saveiro RB, Placa QCW7J05, Mercedes Benz C180, Placa QCD3B70, Chevrolet S10, Placa RRJ2H93, Chevrolet S10, Placa RRJ7A97, por não ter a requerente logrado êxito em demonstrar sua essencialidade
”.

Os Embargos de Declaração opostos pela recuperanda foram acolhidos nestes termos:

Em contínua análise da essencialidade dos bens da empresa recuperanda, embora tenha sido acertada a decisão que ratificou a exclusão de alguns automóveis do rol de bens essenciais da recuperanda, verifica-se na manifestação de id. 104603998 que a devedora, através de documentos fotográficos, logrou êxito em demonstrar a essencialidade das camionetes CHEVROLET S10, PLACA RRJ2H93, CHEVROLET S10, PLACA RRJ7A97, o que altera a situação fática dos autos. Assim, sem maiores delongas e na forma já fundamentada em decisões anteriores que declararam a essencialidade dos bens da devedora, entendo que referido recurso deve ser acolhido.

O agravante argui que o
decisum
é genérico.

A Lei n. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da sua crise financeira, assim como a manutenção da função social e o estímulo à atividade econômica, como enuncia o artigo 47.

A suspensão dos atos de constrição alusivos a bens essenciais à continuidade das operações da devedora é possível quando a Recuperação Judicial se encontra no
stay period
, conforme estabelece o
caput
do art. 6º da Lei 11.101/2005. Isso porque o final do § 3º do artigo 49 determina que nessa fase é vedado vender ou retirar da empresa os bens de capital imprescindíveis ao seu funcionamento, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Portanto, mesmo no tocante aos créditos extraconcursais a Lei faz essa ressalva.

Todavia, qualquer decisão nesse sentido deve ser precedida da análise da essencialidade. Na hipótese de créditos não submetidos à RJ, é preciso antes identificar se são conceituados como bem de capital, isto é, corpóreo (móvel ou imóvel), se estão na posse direta da recuperanda e se não são perecíveis e nem consumíveis, pois ao final do período de suspensão deverão ser restituídos ao credor, caso persista a inadimplência (REsp. 1758746/GO).

Por consequência, a decisão não pode ser genérica, sob pena de prejudicar o direito de defesa dos credores que não terão ciência das justificativas pelas quais o juízo considerou fundamental cada bem para o soerguimento da recuperanda.

O referido
decisum
não se reportou especificamente à essencialidade de cada um deles, o que era imprescindível.

O julgador deve proceder à análise de maneira pormenorizada para garantir a revitalização da empresa sem prejudicar o direito dos credores de obterem a prestação jurisdicional motivada, e conceder-lhes prazo para se manifestarem antecipadamente.

É esse o entendimento firmado no Agravo de Instrumento n. 1025549-46.2022.8.11.0000, sobre a mesma RJ.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão no ponto que declarou de forma genérica a essencialidade dos bens da agravada, e determinar a apreciação de modo individual, com a prévia oitiva do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023